Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 



    Trata-se de manifestação de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por meio da qual “a imediata transferência do ora Peticionário, atualmente no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho (HA), em Bangu, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Botafogo, Unidade Hospitalar com condições para fazer os exames necessários e oferecer tratamento médico completo e adequado, vez que este já vinha sendo acompanhado por essa Unidade Hospitalar, sob pena de agravamento irreversível do seu estado de saúde, diante da gravidade e urgência da situação ” (eDoc. 777).



    Em 2/6/2023, foi determinada a expedição de ofício ao Diretor do presídio onde se encontra custodiado o preso, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, esclarecesse acerca sobre o efetivo cumprimento da decisão anterior proferida nestes autos, por meio da qual foi AUTORIZADA a realização dos exames por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO que o Sistema Penitenciário não tenha condições técnicas de realizar, mediante agendamento previamente fixado, com deslocamento sob escolta policial e retorno ao estabelecimento prisional no mesmo dia, bem como sobre o atual estado de saúde do custodiado. 



    É o relatório. DECIDO.



    As informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro revelam insuficiência, por ora, do tratamento médico recebido no hospital penitenciário. Em relatório médico, subscrito pelos médicos Dr. Vicente Eduardo Amado de Sousa e Dr. Itauan Vieira Espínola, constam as seguintes informações:



    “Paciente encaminhado ao hospital penitenciário Hamilton Agostinho (SEAP-HA) na data de 30/05/2023em decorrência de queda importante do estado geral. Informa Apatia, Insônia, Distúrbio Depressivo,Inapetência e Dificuldade de Ingesta Alimentar. Apresenta perda ponderal de 16kg em 7 meses(NOV/2022 - 02/06/2023). História pregressa de Neoplasia de Pâncreas, Testículo, Intestino Delgado eTireoide; Diabetes Melittus tipo 2; Hipertensão Essencial; Cirurgia Bariátrica; Colangites;Hipotireoidismo (secundário a ressecção total de tireoide decorrente de Neoplasia); Ansiedade; Depressão e Insônia. Foi atendido e encaminhado para consulta psiquiátrica no hospital penal Roberto Medeiros na mesma data (Laudo anexo). Pela psiquiatra foi constatado Depressão, mantida medicação antidepressiva(Desvenlafaxina) e acrescentado ansiolóitico (Clonazepam). Após a consulta psiquiátrica retornou a sua unidade de origem.



    Hoje, 02/06/2023, foi trazido novamente ao SEAP-HA devido a queda da própria altura seguida de desorientação. Solicitado Vaga Zero para Tomografia de Crânio e avaliação neurocirúgica (em curso).



    Ao exame físico:



    Paciente com quadro de confusão mental, escala de coma de Glasgow 14, relatando ouvir vozes com mensagens inconsistentes com a realidade (alucinação auditiva), estado geral ruim, acianótico, eupneico,anictérico, hipocorado, desidratado, recusa alimentar. Apresenta hematoma em região frontal esquerda. Peso hoje 57,5kg - Peso em NOV/2022 74kg.



    Aparelho cardiopulmonar: ritmo cardíaco regular em 2 tempos sem ruídos agregados. Murmúrio vesicular audível em ambos campos pulmonares.



    Abdome: Abdome flácido, peristalse presente, timpanico a percussão, não doloroso a palpação superficial e profunda, sem viseromegalias. Apresenta nódulos de consistência fibroelástica em região supraumbilical ao redor da cicatriz cirúrgica mediana podendo corresponder a granulomas anteriormente palpáveis eagora palpáveis em decorrência do emagrecimento do paciente.



    Extremidades: pulsos palpáveis, quentes, sem lesões ulcerosas, sem edema.



    CONCLUSÃO:



    - Paciente necessita de avaliação tomográfica de crânio seguida de avaliação neurocirúrgica em caráter de urgência devido a possível traumatismo craniano decorrente de queda.



    - Deve realizar exames de rastreio para recidiva de neoplasias. Solicito que tais exames sejam feitos com a máxima celeridade possível em decorrência da progressiva piora do estado geral do paciente, assim como sua perda ponderal.



    - Solicito que o mesmo seja supervisionado por equipe de saúde para tomada regular de suas medicações. Paciente possivelmente está fazendo uso irregular das mesmas em decorrência do seu estado mental debilitado.



    - A perda ponderal do paciente pode ser decorrente do quadro de depressão, agudização do hipotireoidismo devido a uso irregular de Levotiroxina ou ainda por conta de recidiva de Neoplasia.



    - A SEAP não dispõe dos meios para ofertar ao paciente o adequado cumprimento das medidas acima mencionadas. Em destaque não dispomos de exames de imagem tomográfica, marcadores tumorais para rastreio de Neoplasias e dosagem de hormônios tireoidianos. 



    À disposição para mais esclarecimentos. Sem mais para o momento." 



    Assim, consideradas as novas informações em relação ao quadro de saúde do preso e verificando a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/ 84), vislumbro ser possível a autorização para a saída do custodiado.



    Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal; AUTORIZO a sua saída imediata do estabelecimento prisional, tão somente para tratamento médico, a ser realizado no Hospital Samaritano Botafogo, com a aplicação das seguintes MEDIDAS CAUTELARES:



    (1) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de sua esposa e advogados regularmente constituídos, observadas as regras hospitalares;



    (2) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), ou quaisquer outras aqui inominadas;



    (3) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial;



    (4) Proibição de uso de celular, tablets, ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos de comunicação.



    Destaco que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará o retorno ao estabelecimento prisional (art. 282, §4°, do Código de Processo Penal).



    Comunique-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, inclusive por vias eletrônicas, para cumprimento imediato, com fornecimento de escolta policial pela Polícia Penal, vinte e quatro horas por dia, enquanto durar a internação.



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República e os advogados do requerente, inclusive por vias eletrônicas.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado.



    Cumpra-se 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente